Tribunal: TJDFT
Processo: 0746357-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. OFÍCIO. SEFAZ. INÓCUO. BEM MÓVEL. PROVA. TRANSMITIDO A TERCEIRO. PENHORA. INDEVIDA.
1. A suspensão da carteira nacional de habilitação, do uso dos cartões de crédito ou do passaporte para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado.
2. No caso concreto, constata-se que a pretensão de coerção indireta para satisfação de dívida não é hábil a compelir a parte adversa realizar o pagamento perseguido.
3. É vedado ao Poder Judiciário deferir requerimentos inócuos a satisfação do débito. Assim, no caso em apreço, a expedição de ofício à SEFAZ para aferir se o devedor possui bens imóveis ou direitos aquisitivos sobre estes revela-se infrutífera para satisfação do crédito da agravante, porquanto, em pesquisa no INFOJUD, foi constada a ausência desses bens ou direitos, sendo certo que ambos os fiscos se comunicam.
4. Indevido o deferimento de pedido de penhora de bem móvel, que, sabidamente, não está mais na esfera patrimonial do executado.
5. Negou-se provimento ao recurso.